Tribunal: TJMT
Processo: 1006789-09.2019.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006789-09.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO - CPF: 225.202.369-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DEVIDO REFINANCIAMENTO DE
EMPRÉSTIMOS ANTERIORES
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – VINTE QUATRO AÇÕES EM DESFAVOR DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS AJUIZADAS EM NOME DO AUTOR, CONTENDO NOVE CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO -
SENTENÇA MANTIDA
.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado e do refinanciamento de dívida anterior com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Na hipótese, o Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 09 (nove) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Sinop. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Benefício cassado diante de conduta abusiva.

Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1006789-09.2019.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
julgou improcedentes os pedidos e condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com as benesses do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega não existir autorização para refinanciamento no contrato e, também, não há informações de que o empréstimo seria um refinanciamento.

Assegura que, por ter idade avançada, se torna alvo fácil de fraudes e que as telas do sistema interno do Banco não são aptas a comprovar a entrega de valores do mútuo.

Assevera que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 107521960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO
ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, alegando desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n.º 566049110 no valor de R$

454,40 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), no qual consta a obrigação de pagar 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 13,80 (treze reais e oitenta centavos).

Aduziu que, tendo em vista a idade avançada, deve ter sido vítima de golpe ou fraude, vez que não foi creditado pela instituição financeira o valor referente ao contrato em discussão.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Como prova dos fatos alegados, juntou o extrato do benefício tirado no endereço eletrônico do INSS, no qual se vê a consignação em nome e em benefício do Banco Apelado.

Após o encarte da contestação (ID. 107519192) e da Réplica (ID. 107519199),
o Juiz singular julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo por
Eli Maria de Oliveira Boeno
.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento
das razões recursais
.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

De início, impende esclarecer que a lide se refere a 02 (dois) contratos de empréstimo com consignação em folha de pagamento firmados pelas partes. O de n.º
540235983
, celebrado em 13/08/2014 a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 13,80 (treze reais e oitenta centavos), no período de 09/2014 a 08/2016 (ID. 107519174) e, o de n.º
566049110
, celebrado em 11/08/2016 a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$
13,80 (treze reais e oitenta centavos)
, no período de 10/2016 a 08/2022 (ID 107519196).

Na espécie, devo ressaltar que o contrato n.º
566049110
foi celebrado no
valor de R$ 470,58 (quatrocentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos), mediante desconto no benefício previdenciário. No entanto, por meio do referido instrumento, houve o refinanciamento das dívidas do contrato anterior (contrato n.º 540235983), tendo creditado o saldo remanescente de R$ 114,05 (cento e quatorze reais e cinco centavos) em 16/08/2016, na conta bancária que o Apelante mantém com o Banco Bradesco (agência 953), caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária (ID. 107519196).

Além disso, do contrato celebrado, ressai da cláusula 4.ª que poderá ser utilizado o empréstimo para refinanciamento de outras dívidas que o cliente tenha com o banco. Para maior clareza, transcrevo (ID.

107519196 – pág. 3):

CLÁUSULA 4.ª

COMO PODERÁ SER UTILIZADO O EMPRÉSTIMO

(b)
Refinanciamento de outras dívidas que você tenha com o Banco, em que parte do valor será utilizado para pagamento das dívidas refinanciadas e outra parte disponibilizada para sua livre utilização
(que será o valor liberado). Neste caso, servirá esta Cédula para aditar o(s) contrato(s) original(is) listado(s) neste documento, sem intenção de novar, passando as cláusulas aqui previstas a reger tal(is) operação(ões).

(sem destaque no original).

Segundo se infere da cláusula acima transcrita, o novo crédito contratado poderá ser usado para quitar débito anterior em aberto e transferido o excedente para conta do cliente.

Ademais, pelo que se observa do Comprovante de TED encartado no bojo da peça contestatória (ID. 107519193), em 16/08/2016, foi creditado o valor descrito no contrato (R$ 114,05) na conta bancária que o Apelante mantém com o Banco Bradesco (agência 953), deixando evidente a aquiescência deste com o referido valor, não havendo, portanto, que se falar em ausência de contratação.

Aliás, o pacto está devidamente acompanhado dos documentos pessoais do Apelante que instruíram a avença, que são o RG, o CPF, Declaração de residência, Extrato de Pagamento do INSS e o Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED). Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Apelante.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, daí porque atestada a validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Estas provas, indubitavelmente, demonstram a anuência do consumidor a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese o Apelante sustentar que não recebeu o valor do mútuo, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, em agosto/2016, não recebera qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

A título de ilustração, colaciono os julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRATO EXISTENTE E VÁLIDO ENTREGA DE VALOR REMANESCENTE EM BENEFÍCIO DA PARTE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL IMPROCEDENTES SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. Não restando evidenciada qualquer irregularidade nos descontos efetuados pelo banco réu, não há que se falar em falha na prestação do serviço, tampouco em restituição de valores e compensação por danos morais, notadamente porque ficou demonstrado que as partes realizaram o pacto do mútuo por livre iniciativa, cujos valores foram disponibilizados para quitar a dívida anterior e o restante depositado na conta da autora. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da ação
(TJ-MS 00036442320198120018 MS 0003644-23.2019.8.12.0018, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2020).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À DUAS CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. VANTAGEM OBTIDA PELA CORRENTISTA. EMPRÉSTIMO USUFRUÍDO. PRETENSÃO INICIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00015325120208160110 Mangueirinha 0001532-51.2020.8.16.0110
(Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 21/08/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2021).

Ademais, o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda é bastante relevante e, realmente, depõe em desfavor da pretensão anulatória, causando estranheza o fato de o Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (03 anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário para somente então socorrer-se do Judiciário, justamente na mesma época em que liquidou o contrato.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que o Apelante é cliente contumaz de empréstimos consignados em diversos bancos, conforme constatado no contracheque juntado nos autos do processo. Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser tida como surpresa para o demandante, já que está acostumado com esta espécie de contratação.

Portanto, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas no recurso.

De outro lado, vale destacar que, em consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Sinop - MT, nada menos que 24 (onze) ações em nome do Autor contra cinco instituições financeiras diferentes, contendo 09 (nove) demandas contra o mesmo Banco Apelado sobre fatos idênticos, ao invés de propor uma única ação, o que conduziu ao indeferimento da petição inicial, conforme fundamentado pelo Juiz
a quo
.

Como é cediço, o art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos em um mesmo processo. No entanto, o abuso cometido por vários procuradores na distribuição de ações que se multiplicam, principalmente da Comarca de Sinop e região, merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados daquela e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas tramitam sempre sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, não se mostra razoável o comportamento adotado pelo procurador do Apelante que, de maneira inconsequente, sobrecarrega a máquina judiciária pela utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira propositada, os princípios da economia processual, da boa fé e da cooperação.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que "
O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual.
"

Cumpre ressaltar, ainda, que o Recorrente pulverizou seus pedidos de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em 09 (nove) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Sinop. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma instituição e no mesmo período, concorre para dificultar sobremaneira a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos.

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça a como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessa pluralidades de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO. DESCONTO INDEVIDO.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. ABUSO DE DIREITO. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
PELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Foram ajuizadas outras ações que tramitam na mesma Vara, contendo as mesmas partes, e com o mesmo objetivo, o que imputa a necessidade de se verem reunidos ambos os pedidos, pois constata-se facilmente que as pretensões contidas nas citadas ações poderiam ter vindo em um único processo, posto que envolvem as mesmas partes e o mesmo pedido, distinguindo-se apenas quanto ao número do contrato. II.
Entendo que embora o Autor tenha o direito constitucional de provocar o Poder Judiciário a fim de ver reconhecido a suposta ilegalidade de contratos e a respectiva reparação material e moral que possa disso advir, julgo que há in casu um abuso desse direito ao distribuir ações, com a mesma pretensão em face da mesma instituição financeira, quando poderia ter pleiteado seus pedidos numa mesma demanda.
, III. Apelo conhecido e improvido. (TJMA - ApCiv 0197572016, Rel. Desembargador (a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/03/2017, DJe 31/03/2017 –sem destaque no original).

Ação declaratória. Peculiaridades do caso concreto que indicam abuso do direito de demandar.
Ajuizamento, pelo mesmo advogado, de inúmeras ações de igual natureza e conteúdo semelhante, sem informar sequer indícios concretos de relação jurídica entre as partes.
Ausência de interesse de agir declarada de ofício. Condenação por litigância de má-fé. Recurso improvido, com observação. ( TJSP ; Apelação Cível 1007590-62.2016.8.26.0224; Relator (a):Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016 – sem destaque no original).

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11º, do CPC), e revogo a gratuidade da justiça dado o comportamento abusivo reconhecido linhas acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021